Tribunal: TJBA
Processo: 8074271-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074271-83.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA (OAB:PA10176-A), MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA (OAB:BA17831-A), GABRIELA AYRES CATHARINO GORDILHO (OAB:BA31636-A), CAMILA BRANDI SCHLAEPFER SALES (OAB:BA24737-A) APELADO: MARIA DA GLORIA COSTA SILVA Advogado(s): ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR (OAB:BA49779-A) RC 01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A., em face de sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo celebrado por meio de assinatura eletrônica e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da indevida negativação do nome da autora, ora apelada. A autora negou ter firmado o contrato, alegando fraude, e demonstrou que não recebeu qualquer valor. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e confirmou a tutela antecipada concedida. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade de contrato eletrônico de empréstimo supostamente firmado com assinatura eletrônica, bem como a responsabilidade civil da instituição financeira pela negativação indevida decorrente de fraude na contratação. III. Razões de decidir 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, conforme a Súmula 479 do STJ. 4. A apelante não produziu prova técnica idônea nem requereu perícia para comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica. 5. Constatou-se a inconsistência geográfica entre o local da assinatura e o endereço da autora, revelando indício de fraude. 6. Nos termos do Tema 1061/STJ, cabia à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada. 7. Evidenciada a falha na segurança da operação, resta configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC. 8. A negativação indevida do nome da consumidora configura dano moral in re ipsa. 9. O valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) foi fixado com razoabilidade, considerando a extensão do dano e a conduta da instituição financeira. 10. Não se configura julgamento extra petita, pois o valor sugerido na inicial tem natureza estimativa, conforme jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade de contrato eletrônico impugnado pelo consumidor, nos termos do Tema 1061/STJ. 2. A negativação decorrente de fraude na contratação gera responsabilidade objetiva da instituição financeira, ensejando reparação por danos morais." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 188, I; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; Tema 1061/STJ; Tema 929/STJ; AgInt no AREsp 2.023.866/SP; AgInt no REsp 1.837.473/PR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8074271-83.2024.8.05.0001, em que figuram como parte(s) recorrente(s) DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A. e parte(s) recorridas Maria da Glória Costa Silva: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões,